Tribunal: TJSP
Processo: 2005250-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MARIA EMILIA BRAGA
FABRIS e são agravados PAULO CESAR LARANJEIRA,
ARMANDO HENRIQUES LARANJEIRA e MARIA
APARECIDA LIMA LARANJEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 42.054
Agravo de instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000
Processo originário no 1003273-92.2016.8.26.0071
5a Vara Cível de Bauru
Agravante: Maria Emilia Braga Fabris
Agravados: Paulo Cesar Laranjeira, Armando Henriques
Laranjeira e Maria Aparecida Lima Laranjeira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A fiador de locação, também a comercial
ou não residencial, não se dá invocar
impenhorabilidade de bem de família.
Ex-locadora
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 559 e 568/569 dos autos originários) que, no
cumprimento de sentença homologatória de acordo (fls. 37
idem) na “ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança de aluguéis”, acolheu impugnação dos
fiadores e determinou o levantamento da penhora sobre o
imóvel. Insiste na subsistência da penhora.
Houve preparo (fls. 9/10), foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 12) e vieram
resposta (fls. 17/24) e informações (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
3
É o relatório.
A fiador de locação, não importa se
residencial, não residencial ou comercial, não se dá invocar
impenhorabilidade de bem de família, como o disse com
efeito vinculante o Superior Tribunal de Justiça “Para fins
do art. 543-C do CPC: 'É legítima a penhora de apontado
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990'
- REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 2a Seção, j. 12/11/2014, DJe 21/11/2014),
cristalizando-se a orientação na súmula 549 “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação”.
Precedente de 12 de junho de 2018 da
colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por
maioria,1 superou-se pelo pronunciamento posterior e
unânime de 7 de dezembro de 2018 da colenda Segunda
Turma.2
Assim,
rejeita-se
a
arguida
impenhorabilidade e se restabelece a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
4
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator
_____________________
1 - “1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É
o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de
imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o,
VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial
tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família
de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada,
para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra
justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais
benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de
tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial,
não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas
distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de
locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por
esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita
aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do
fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido” - RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005250-82.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
5
12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019
PUBLIC 18-02-2019.
2 - “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
DIREITO À
MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No
8.245/91) CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECONHECEU
NO
JULGAMENTO
DO
RE
612.360-RG/SP

REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO
RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA” - ARE
1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG
18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018.